Tribunal: TJMT
Processo: 1056615-23.2019.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1056615-23.2019.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Estabilidade]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ROOSEVELT ALVES FILHO - CPF: 103.425.751-04 (RECORRIDO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM AÇÕES COLETIVAS DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA – ART. 19 DO ADCT – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR PERDA DO OBJETO – APOSENTADORIA DO SERVIDOR – PLEITO DE EXTINÇÃO PELO PRÓPRIO MINISTÉRIO PÚBLICO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - HIPÓTESE ABARCADA PELA MODULAÇÃO DA ADI N. 1015626-30.2021.8.11.0000 – SENTENÇA RATIFICADA.

1. “Em observância à modulação dos efeitos da declaração no julgamento da ADI n. 1015626-30.2021.8.11.0000, comprovada a aposentadoria ou os requisitos para tanto, deve ser mantido o direito ao benefício previdenciário do servidor público no RPPS. Diante do peculiar cenário apresentado, patente o reconhecimento da perda superveniente do interesse processual da presente Ação Civil Pública em questão, notadamente porque a situação fática que ensejou o seu manejo não mais subsiste, como também está acobertada pela eficácia vinculante da decisão que modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade proferida no bojo da ADI no 1015626-30.2021.8.11.0000.” (N.U 1014369-80.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 25/05/2023)

2. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

INTERESSADOS(S):

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

ROOSEVELT ALVES FILHO

ESTADO DE MATO GROSSO

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá/MT, M.M. Bruno D'oliveira Marques, que julgou extinta a ação n. 1056615-23.2019.8.11.0041, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC.

Decorreu o prazo recursal sem recurso voluntário das partes.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela retificação da sentença – id. 159327190.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de remessa necessária de sentença que julgou extinta a ação civil pública de improbidade administrativa n. 1056615-23.2019.8.11.0041, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a sentença deve ser ratificada.

Em breve síntese dos fatos, o
Ministério Público
ajuizou Ação Civil Pública em desfavor
do E
stado de Mato Grosso
,
do Mato Grosso Previdência - MTPREV
e de
Roosevelt Alves Filho
, na qual objetiva a declaração de nulidade do ato que concedeu ao referido servidor público, a indevida efetivação, bem como todos os benefícios de servidor efetivo, sem ter sido aprovado em concurso público ou, ao menos, se enquadrar na estabilidade prevista nos art. 19, do ADCT, CF/88, bem como, por consequência, a nulidade de todos os atos administrativos subsequentes, tais como: todos os reenquadramentos, progressões, incorporações, aposentadoria e, demais vantagens.

Em decorrência da determinação na Ação Direta de Inconstitucionalidade de n. 1015626-30.2021.8.11.0000, o juízo
a quo
determinou a suspensão do feito até o julgamento definitivo da questão.

Após julgamento parcial da referida ADI, houve informação de que a servidora já se encontra aposentada,
ocasião em que o próprio Ministério Público do Estado de Mato Grosso pugnou pela extinção do feito sem resolução de mérito, ante a perda superveniente do objeto (id. 1588616463).

Ato seguinte, o juízo extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC.

Pois bem.

Na ADI n.
1015626-30.2021.8.11.0000, julgada pelo Órgão Especial deste Sodalício, a modulação dos efeitos da declaração, mantendo os direitos dos servidores aposentados, pensionistas e daqueles que preenchem os requisitos para a concessão do benefício previdenciário até a data da publicação do julgamento (15/09/2022).

Denota-se dos autos, o
Ato n. 12.953/2016,
publicado em 08/09/2016, concedeu a aposentadoria ao respectivo servidor.

Em decorrência disso, em que pese a estabilidade extraordinária concedida supostamente de forma indevida, o Ministério Público entendeu que a utilidade processual do feito restou esvaziada em decorrência do julgamento da supracitada ação direta de inconstitucionalidade, haja vista que os efeitos da aposentadoria serão mantidos.

Como fundamentado pelo juízo
a quo
“
a situação do servidor demandado, aposentado, encontra-se resguardada pela modulação dos efeitos da ADI e, portanto, não há interesse de agir do autor na busca da invalidação do ato
”.

Percebe-se que inicialmente as partes envolvidas na ADI firmaram acordo que também resguardava a aposentadoria dos servidores. Ainda que o acordo tenha homologado tenha sido afastado pelo Órgão Especial no julgamento do mérito, é certo que houve a modulação justamente no sentido de resguardo dos servidores aposentados ou com os requisitos no momento do julgamento.

Ainda que não tenha transitado em julgado a mencionada ação, o interesse da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso é justamente da ampliação dos efeitos da modulação nos embargos de declaração pendentes (id. 171034688 dos autos da ADI), enquanto a Procuradoria-Geral de Justiça discutia apenas quanto à possibilidade do acordo em ação de controle abstrato de constitucionalidade, situação essa que já foi dirimida pelo Tribunal.

Peço vênia também para utilizar da fundamentação do voto condutor do acórdão da Remessa Necessária n. 0035943-16.2016.8.11.0041, julgado em 16/05/2023, de relatoria do Desembargador Mario Kono de Oliveira:

“Já sob outra perspectiva, impositivo declinar que recentemente em 06/03/2023, o Supremo Tribunal Federal por ocasião do Julgamento da ADPF no 573, em situação praticamente idêntica à dos autos, julgou parcialmente procedente o pedido, para conferir interpretação conforme a Constituição ao art. 9o da Lei no 4.546/1992, do Estado do Piauí, “
de modo a excluir do regime próprio de previdência social daquele ente federativo todos os servidores públicos não detentores de cargo efetivo, ou seja,
os servidores públicos admitidos sem concurso público,
inclusive aqueles abrangidos pelo art. 19 do ADCT-CF/88
”, entretanto, modulou-se os efeitos da decisão para ressalvar aos “
aposentados e aqueles que tenham implementado os requisitos para aposentadoria até a data da publicação da ata de julgamento, mantidos estes no regime próprio dos servidores do referido estado
”.

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, julgou parcialmente procedente o pedido, para conferir interpretação conforme a Constituição ao art. 9o da Lei no 4.546/1992, do Estado do Piauí, de modo a excluir do regime próprio de previdência social daquele ente federativo todos os servidores públicos não detentores de cargo efetivo, ou seja, os servidores públicos admitidos sem concurso público, inclusive aqueles abrangidos pelo art. 19 do ADCT-CF/88, correspondente ao art. 17 do ADCT da Constituição do Piauí, e, por arrastamento, declarou a inconstitucionalidade do

art. 5o, IV, da Lei no 4.546/1992, do Estado do Piauí, ressalvando dos efeitos da decisão os aposentados e aqueles que tenha implementado os requisitos para aposentadoria até a data da publicação da ata de julgamento, mantidos estes no regime próprio dos servidores do referido estado.

Por fim, foi fixada a seguinte tese de julgamento: “1. É incompatível com a regra do concurso público (art. 37, II, CF) a transformação de servidores celetistas não concursados em estatutários, com exceção daqueles detentores da estabilidade excepcional (art. 19 do ADCT);

2. São admitidos no regime próprio de previdência social exclusivamente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo (art. 40, CF, na redação dada pela EC no 20/98), o que exclui os estáveis na forma do art. 19 do ADCT e demais servidores admitidos sem concurso público”. Tudo nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual de 24.2.2023 a 3.3.2023.” (Ata de Julgamento DJE divulgado em 08/03/2023, publicado em 09/03/2023)

Nesse viés, há de se registrar que o art. 10, §3o, da Lei no 9.882 de 03 de dezembro de 1999 que
dispõe sobre o processo e julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF, esclarece que, a decisão proferida nesta modalidade de Ação Constitucional possui eficácia
erga omnes
e
efeitos vinculantes
, de maneira a necessariamente abarcar a requerida, observemos:

“
Art. 10. Julgada a ação, far-se-á comunicação às autoridades ou órgãos responsáveis pela prática dos atos questionados, fixando-se as condições e o modo de interpretação e aplicação do preceito fundamental.

(...)

§ 3o A decisão terá eficácia
contra todos e efeito vinculante
relativamente aos demais órgãos do Poder Público
” (destaquei).

Conforme fundamentado pelo Desembargador, a recente ADPF n. 573 em situação idêntica também modulou os efeitos para ressalvar a manutenção em regime próprio os aposentados e aqueles que preencheram os requisitos para a aposentadoria, em decisão praticamente idêntica de servidores públicos não detentores de cargo efetivo decorrente do art. 19 do ADCT.

Logo, em observância à eficácia
erga omnes
, a modulação deve ser aplicada ao caso enfrentado reiteradas vezes por este Tribunal.

Esse é o entendimento recente desta Corte de Justiça:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL EXTRAORDINÁRIA (ART. 19 DA ADCT) – PLEITO DE EXTINÇÃO DA AÇÃO PELO PRÓPRIO MINISTÉRIO PÚBLICO – AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR-DIREITO À MANUTENÇÃO DA APOSENTADORIA DO SERVIDOR QUE COMPROVA OS REQUISITOS NOS TERMOS DA MODULAÇÃO DA ADI No 1015626-30.2021.8.11.0000 – SENTENÇA RATIFICADA.

Inconstitucionalidade declarada pelo STF, modulação dos efeitos para que os aposentados e aqueles que tenham implementado os requisitos para aposentadoria até a data da publicação da ata de julgamento permaneçam no RPPS. (N.U 1021461-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/06/2023, Publicado no DJE 28/06/2023)

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL EXTRAORDINÁRIA (ART. 19 DA ADCT) – PLEITO DE EXTINÇÃO DA AÇÃO PELO PRÓPRIO MINISTÉRIO PÚBLICO – AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR-DIREITO À MANUTENÇÃO DA APOSENTADORIA DO SERVIDOR QUE COMPROVA OS REQUISITOS NOS TERMOS DA MODULAÇÃO DA ADI No 1015626-30.2021.8.11.0000 – SENTENÇA RATIFICADA.

Em observância à modulação dos efeitos da declaração no julgamento da ADI n. 1015626-30.2021.8.11.0000, comprovada a aposentadoria ou os requisitos para tanto, deve ser mantido o direito ao benefício previdenciário do servidor público no RPPS.

Diante do peculiar cenário apresentado, patente o reconhecimento da perda superveniente do interesse processual da presente Ação Civil Pública em questão, notadamente porque a situação fática que ensejou o seu manejo não mais subsiste, como também está acobertada pela eficácia vinculante da decisão que modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade proferida no bojo da ADI no 1015626-30.2021.8.11.0000.

Sentença ratificada. (N.U 1014369-80.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 25/05/2023)

Ante o exposto,
ratifico a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023